Tribunal: TJMT
Processo: 0040012-91.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040012-91.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MANOCENTER COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 14.962.625/0001-49 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), EUNICE FARIAS FERREIRA - CPF: 173.915.202-68 (APELANTE), ISABEL BARBOSA FERREIRA - CPF: 340.408.381-49 (APELANTE), ADEMIR ROQUE SANDER - CPF: 426.064.119-00 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARLI WERLANG SANDER - CPF: 346.339.449-91 (APELADO), EUNICE FARIAS FERREIRA - CPF: 173.915.202-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL BARBOSA FERREIRA - CPF: 340.408.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOCENTER COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 14.962.625/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA REGISTRADA NA MATRÍCULA – AQUISIÇÃO PELO TERCEIRO QUE FOI ANTERIOR AO REGISTRO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA DO PROCESSO EXECUTIVO – EXECUÇÃO ANTERIOR PROPOSTA POR BANCO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROCEDEU COM PENHORA ANTERIOR – POSTERIOR QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA E PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO PELO APELANTE NOS DIREITOS DE PENHORA DO BANCO – CERTIDÕES DO CARTÓRIO RESPECTIVO RETIRADAS PELO TERCEIRO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE PENHORA – IMÓVEL LIVRE DE ÔNUS QUANDO DA AQUISIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há direito do apelante/exequente sobre penhora perpetrada pelo banco em 1997, tendo em vista que a instituição financeira extinguiu a respectiva execução e deu quitação da dívida aos então executados. Ausência de documento que concede direito do exequente à penhora realizada pelo banco. Penhora anterior oriunda de processo extinto que, assim, tem validade questionável.

2- Terceiro que demonstra a aquisição do imóvel e registro de sua propriedade com a tomada de todas as medidas acautelatórias, tendo sido emitida certidão do respectivo cartório de inexistência de ônus sobre o bem.

3- Penhora oriunda da execução ajuizada pelo embargado/exequente que foi registrada apenas em 2014, mais de 01 (um) anos após o registro da propriedade dos terceiros. Ausência de registro dessa penhora quando da negociação entre os terceiros e a vendedora e quando do registro da propriedade daqueles.

4- Corretora que afirma que imóvel estava livre de ônus quando da aquisição da propriedade pelos terceiros. Registro de existência de ação junto ao fórum que descrevia se tratar de processo arquivado, não sendo, assim, a execução perpetrada pelo apelante.

5-
“De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’, e ‘inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência’ (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/12/2014)”
(AgInt no AgInt no REsp 1692725/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020